Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COERDEIROS. PARTILHA. ÔNUS DA PROVA.
I – Instituído o condomínio sobre o patrimônio, surge o direito dos coerdeiros de exigirem indenização daquele que ocupa o imóvel ou dele extrai frutos com exclusividade, arts. 1.319 e 1.326 do CC. A partir do momento em que os coerdeiros deixaram de tolerar a ocupação do imóvel por uma das coerdeiras sem contraprestação, mediante notificação extrajudicial, são devidos aluguéis.
II – Os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o coerdeiro réu ocupa o imóvel deixado por sua mãe e ainda não partilhado, art. 373, inc. I, do CPC.
III – Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida.